Tribunal: TJES
Processo: 5002126-62.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-62.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RECORRIDO: DELCE TESCH DE LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002126-62.2021.8.08.0014

RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RECORRIDO: DELCE TESCH DE LIMA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO POR ÁGUA DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
com pedido liminar, ajuizada por
DELCE TESCH DE LIMA
em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
. Narra a autora, em síntese, a ocorrência de diversos episódios de refluxos vindos da rede pública de esgoto, que retornaram para o interior de sua residência através dos ralos dos banheiros a partir do dia 26/09/2020. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por prejuízos morais e materiais que diz ter sofrido.

Em sede de contestação (ID. 4978598), a requerida alegou a ausência de pressupostos da responsabilidade civil, existindo excludente de nexo causal no presente caso, por se tratar de culpa de terceiros. Sustenta a ausência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 4978614) pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a Ré ao pagamento, à Autora, de:

1)
Indenização por Dano Material referente aos bens móveis perdidos, totalizando
R$ 9.079,00 (nove mil e setenta e nove reais)
, com juros da poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do evento danoso (STJ. Súmulas 54 e 42), adotando-se apenas a SELIC a partir de dezembro de 2021 até a data do pagamento (EC 113/2021);

2)
Indenização por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de juros segundo a remuneração da caderneta de poupança do período, incidentes a partir do evento danoso (26/09/2020), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ), até novembro de 2021, adotando-se apenas a SELIC a partir de dezembro de 2021 até a data do pagamento (EC 113/2021).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação aos valores gastos com pintura do imóvel e com a instalação de válvula anti-retorno.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4978617).
Em suas razões, aduz ausência de pressupostos da responsabilidade civil, ausência de dano material e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

A autora apresentou Contrarrazões (ID. 4978619) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, verifico que a requerida não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por outro lado, verifico que
os documentos acostados pela requerente, ora recorrida, são capazes de comprovar a ocorrência dos fatos narrados quanto o nexo de causalidade entre o fato e omissão da ré. Ainda, há comprovação dos danos materiais sofridos por parte da ora recorrida de acordo com os ID’s. 4978594 ao 4978585 e 4978283 ao 4978278, respectivamente.

Portanto, constato que é incontroversa a falha na prestação dos serviços, que causou o referido alagamento na residência da autora e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

In casu
, há responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos causados à autora, haja vista que entendo que o alagamento por água de esgoto na residência da autora por falha na prestação de serviços dos recorridos certamente causou uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico, a qual ultrapassa os limites de meros aborrecimento do cotidiano.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que, dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)